Tribunal: TJSP
Processo: 0025027-11.2012.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Espondilodiscoartrose de coluna lombo-sacra, com episódios de lombalgia. Incapacidade parcial e permanente. Nexo concausal comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Dia seguinte ao da cessação. Artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
ABONO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Espondilodiscoartrose de coluna lombo-sacra, com episódios de lombalgia. Incapacidade parcial e permanente. Nexo concausal comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Dia seguinte ao da cessação. Artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Índice de correção monetária a ser definido na fase de execução do julgado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a condenação ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA. Tema 862/STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025027-11.2012.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante JOSE
AMARILDO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025027-11.2012.8.26.0019 -Voto no 15.091
2
Apelação/Remessa Necessária: 0025027-11.2012.826.0019
Comarca: 3a Vara Cível de Americana
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Apelado: José Amarildo dos Santos
Voto no 15.091
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente. Julgamento
anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Espondilodiscoartrose de coluna
lombo-sacra, com episódios de lombalgia. Incapacidade
parcial e permanente. Nexo concausal comprovado.
Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de
auxílio-doença. Dia seguinte ao da cessação. Artigo 86, § 2o,
da Lei no 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança. Índice de correção monetária a ser
definido na fase de execução do julgado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a condenação
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
TUTELA
ANTECIPADA
E
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO. Expedição de ofício para implantação
imediata do benefício e, após, suspensão do processo até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO
DA
AUTARQUIA
NÃO
PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA. Tema
862/STJ.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Márcio Roberto Alexandre, que julgou procedente o pedido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025027-11.2012.8.26.0019 -Voto no 15.091
3
concedeu o benefício de auxílio-acidente a JOSÉ AMARILDO DOS
SANTOS, desde a indevida cessação do auxílio-doença acidentário; juros e
correção monetária nos termos da Lei no 11.960/09; além de honorários
advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação, limitado até a
data da sentença (fls. 287/288), anoto que os autos vieram à segunda instância
por força de recurso voluntário da autarquia, além do reexame necessário,
determinado na r. sentença.
A autarquia, representada pelo Procurador Federal Dr.
Cris Bigi Esteves, almeja a reforma parcial do decisum, para que o termo
inicial do benefício seja fixado na data da juntada do laudo pericial, ocasião
em que restou demonstrada a consolidação dos males (fls. 291/292).
O autor, por meio de seu advogado Dr. Eduardo Cabral
Ribeiro, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (fls.
296/302).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
Recebidos os autos neste Tribunal, o v. Acórdão de fls.
308/309, de relatoria do Desembargador Dr. Nelson Biazzi, determinou, ex
officio, a conversão do julgamento em diligência para nova perícia médica.
Cumprida
a
diligência
(fls.
362/393),
as
partes
manifestaram-se acerca do laudo pericial (fls. 398/399 e 403/404).
RELATADOS, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025027-11.2012.8.26.0019 -Voto no 15.091
4
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa Sortex Serviços de Impressão Ltda., na função de impressor, sujeitava-
se a condições agressivas de trabalho, exigindo demasiado esforço físico e
movimentos repetitivos e antiergonômicos, que lhe causaram mal colunar,
com consequente diminuição de sua capacidade laboral. Requereu benefício
acidentário.
Houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT pelo empregador, constando mazela em coluna decorrente de esforço
excessivo (fl. 51).
Foi juntado Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP
(fls. 69/73), constando que, na função de impressor, em suma, havia a
execução de serviços de transporte manual de objetos, além de limpeza.
Na esfera administrativa, gozou do benefício de auxílio-
doença acidentário (NB 91/543.622.200-1), no período de 06/11/2010 a
10/04/2011, decorrente de dor lombar baixa, CID M545 (fls. 107/108).
As testemunhas do requerente Everton Alcimar Pereira
de Souza e Elton Rodrigues confirmaram que o obreiro carregava pesos,
além de exercer movimentos repetitivos (fls. 271/274).
No primeiro laudo pericial (fls. 210/2015), o médico Dr.
Nestor Colletes Truite Junior, concluiu que o obreiro apresenta lombalgia, que
conduz a quadro de incapacidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025027-11.2012.8.26.0019 -Voto no 15.091
5
Em julgamento perante esta C. Câmara, foi determinada a
conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia, pois o
laudo foi insuficiente para o desfecho da demanda, sendo contraditório no que
tange à incapacidade laborativa.
Isso porque:
“(...) o perito informou que o autor apresenta um quadro de
redução parcial e permanente de sua capacidade laboral.
Todavia, no exame objetivo, contraditoriamente, não se
constatou qualquer limitação física que pudesse corroborar
a mencionada conclusão, chegando, inclusive, a afirmar
inexistir 'sinais de incapacidade para quaisquer atividades
laborais'.
Portanto, a prova pericial se revelou contraditória, sendo
prudente a realização de novo laudo pericial para que se
possa proferir um julgamento dotado de segurança e
convicção”.
No laudo médico-pericial subscrito pelo médico Dr.
Márcio Antônio da Silva (fls. 362/393), temos que o autor apresenta
incapacidade parcial e permanente, em razão de espondilodiscoartrose de
coluna lombo-sacra, com episódios de lombalgia. Ainda, confirmou o nexo
concausal com o labor.
O expert destacou o seguinte:
“(...) O requerente comprova, durante esta avaliação
pericial, ser portador de alterações degenerativas da
coluna vertebral (...) há comprovação de que o
requerente apresenta episódios de reagudização da
lombalgia em virtude da patologia degenerativa, de
modo que ele deverá evitar atividades que necessitem
de esforços físicos sobre a coluna vertebral, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025027-11.2012.8.26.0019 -Voto no 15.091
6
adoção de posturas antiergonômicas por períodos
prolongados.
(...) comprova, durante esta avaliação pericial, a
presença de limitações para atividades que necessitem
de esforços físicos sobre a coluna vertebral, bem como
adoção de posturas antiergonômicas por períodos
prolongados.
(...) comprova (...) a presença de incapacidade
laborativa para a função de impressor III.
Em relação ao grau de incapacidade laborativa, pode-
se afirmar que a incapacidade laborativa do
requerente é parcial, ou seja, ele é capaz de
desempenhar a função de impressor III, porém deverá
evitar atividades que necessitem de esforços físicos.
Em relação ao caráter temporal, a incapacidade
laborativa é permanente, ou seja, não é passível de
recuperação.
Por fim, em relação à abrangência, a incapacidade
laborativa é multiprofissional, ou seja, afeta todas as
funções que necessitem de esforços físicos sobre a
coluna vertebral, bem como adoção de posturas
antiergonômicas por períodos prolongados.
(...)
Não há que se falar em reabilitação profissional, uma
vez que o requerente comprova, durante esta avaliação
pericial, a presença de incapacidade laborativa
parcial, permanente e multiprofissional, sendo capaz
de executar a função de impressor III com restrição a
esforços físicos.
A incapacidade laborativa do requerente pode ser
aferida, no mínimo, desde 25/10/2010, conforme dados
de atestado médico acostado à Fls 80 dos autos (...)
Em relação ao nexo de causalidade, pode-se afirmar
que o requerente comprova ser portador de doença
degenerativa da coluna lombo-sacra que se relaciona
diretamente
ao
envelhecimento
fisiológico
e
a
características genéticas dele.
Quando se afere o CNAE da empresa (2222-6/00) com
a patologiaa degenerativa da coluna lombo-sacra
(CIDs M47.8 e M51.3), é possível estabelecer nexo
técnico epidemiológico (NTEP).
(...) A própria autarquia federal reconheceu o nexo
entre o trabalho de impressor III e a lombalgia,
quando concedeu benefício acidentário (...)
Considerando que há demanda de esforços físicos
durante o trabalho, o que sabidamente contribui para
os episódios de reagudização da lombalgia do
requerente,
pode-se
estabelecer
nexo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025027-11.2012.8.26.0019 -Voto no 15.091
7
concausalidade entre o trabalho exercido de impressor
III
e
a
lombalgia
decorrente
das
alterações
degenerativas da coluna lombo-sacra do requerente”
(fls. 381/387)
Pois bem.
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se
como prova hábil à formação do livre convencimento do julgador.
O prejuízo laborativo é de clareza meridiana.
Segundo o perito judicial, o autor tem restrições
permanentes para executar seu labor habitual, o que caracteriza incapacidade
laborativa parcial e permanente.
Ainda que mínima a lesão, mas desde que acarrete efetiva
diminuição do potencial laborativo, é caso de deferimento de auxílio-acidente.
Ademais, o auxílio-acidente não pressupõe o afastamento
do segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-doença e a
aposentadoria por invalidez. O benefício em comento indeniza o obreiro pela
redução permanente de sua capacidade laborativa, exigindo que empregue
maior esforço para a execução da atividade habitual ou quando há a
necessidade de mudança de função.
De igual modo, restou comprovado o nexo de
concausalidade.
Após a avaliação dos exames e das demais provas
contidas nos autos, notadamente o Perfil Profissiográfico Profissional e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025027-11.2012.8.26.0019 -Voto no 15.091
8
concessão de benefício acidentário pela autarquia, averiguou o perito, em
síntese, que o ambiente de trabalho apresenta risco ergonômico para a coluna.
Ora, não se ignora a origem degenerativa, mas, havendo o
risco ergonômico, difícil crer que o trabalho não contribuiu em nada para a
piora do quadro.
De fato, as condições em que o segurado desempenhava o
labor não foram as únicas causas para a eclosão da patologia. Todavia, está
suficientemente provado que colaboraram para o processo de seu
agravamento, estando desta forma demonstrada a concausalidade.
A concausa faz parte do ordenamento acidentário e está
prevista na Lei 8.213/91, pois o seu artigo 21 dispõe que se “equiparam
também ao acidente do trabalho [...] o acidente ligado ao trabalho que,
embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a
morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua
recuperação”.
Esta regra é aplicável na espécie, haja vista tratar-se de
incapacidade decorrente de males agravados pelas condições em que o autor
exercia suas funções.
Em outras palavras, mesmo que o obreiro seja portador de
doença degenerativa (ou até mesmo congênita), se esta for agravada pelas
atividades exercidas, não há óbice à concessão de auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025027-11.2012.8.26.0019 -Voto no 15.091
9
Comprovada a existência de sequela, de nexo de
concausalidade e de incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a
concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (NB
91/543.622.200-1), pois decorrente da mazela aqui reconhecida como causa
incapacitante, isto é, 11/04/2011, é mantida, conforme dispõe o artigo 86, § 2o,
da Lei no 8.213/91.
Isso porque deve ser considerado o dia imediatamente
posterior ao da interrupção, porquanto à época o INSS já era sabedor da
incapacidade do obreiro e, ainda assim, cessou o auxílio-doença sem conceder
o benefício devido.
Saliente-se que o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
O pagamento do benefício será suspenso nos períodos
posteriores em que verificado o recebimento de auxílio-doença pelas mesmas
sequelas, conforme artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior
Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP
ao rito dos recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025027-11.2012.8.26.0019 -Voto no 15.091
10
86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de
todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser
decidido pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até
decisão final da questão.
É também devido abono anual, conforme preceitua o
artigo 40 da Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois,
decrescentemente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, a
Suprema Corte rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025027-11.2012.8.26.0019 -Voto no 15.091
11
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Acrescente-se que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, esta
C. Câmara entende aplicável o IPCA-E como índice de correção monetária,
como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes
ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na
fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da
verba honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva
prevista no § 4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal, oportunidade em que as
partes poderão discutir os parâmetros utilizados pelo juízo da execução,
inclusive a sucumbência recursal.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que
na ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido
julgado procedente, o magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025027-11.2012.8.26.0019 -Voto no 15.091
12
assegurar o cumprimento, sendo de rigor a implantação imediata do auxílio-
acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia
para que promova a ativação do benefício, antes da suspensão do processo,
aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso autárquico e
dou parcial provimento ao reexame necessário, nos moldes acima, expedindo-
se ofício para imediata implantação do benefício e, após, a suspensão do
processo.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. N° do processo:
0025027-11.2012.8.26.0019
2. Nome do segurado:
José Amarildo dos Santos
3. Benefício concedido:
Auxílio-acidente
4. D.I.B.
11/04/2011
5. Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator